Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-56.2016.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001315-56.2016.8.11.0055
APELANTE: JOSUE MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – REGIME - SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1) É imperiosa a manutenção do regime semiaberto estabelecido na sentença, porquanto não é admitido ao condenado reincidente, o regime aberto para o início do cumprimento de sua pena (art. 33, do CP e Súmula 269 do STJ), ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.
2) Recurso desprovido com consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001315-56.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSUE MOREIRA - CPF: 058.773.159-19 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – REGIME - SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1) É imperiosa a manutenção do regime semiaberto estabelecido na sentença, porquanto não é admitido ao condenado reincidente, o regime aberto para o início do cumprimento de sua pena (art. 33, do CP e Súmula 269 do STJ), ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2) Recurso desprovido com consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Josué Moreira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001315-56.2016.8.11.0055- cód. 209122, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput,
do Código Penal., à pena privativa de liberdade 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Inconformado, nas razões recursais (id. 68031463) o apelante pleiteia a reforma da sentença para fins de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
para o aberto, sob o argumento de que apesar da interpretação literal do art. 33,§2o, “b” e “a” e da Súmula 269, do STJ conduzir a conclusão de que deva ser aplicado o regime semiaberto, a aplicação do comando legal revela-se totalmente desproporcional quanto a pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 68031466),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo
(id. 74497472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 25/01/2016, por volta das 4h, em local não precisado, mas na comarca de Tangará da Serra/MT, Josué Moreira, vulgo “Menor”, com consciência e vontade, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser proveito do crime, qual seja um veículo Caminhonete Nissan Frontier, placa JZV-2194, ano/modelo: 2004/2004, em prejuízo da vítima Gilberto dos Santos Silva.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que em 24/01/2016, nas dependências de um estabelecimento comercial, localizado próximo ao frigorifico Marfrig, da comarca citada, por voltar das 12h45min, Gilberto dos Santos foi roubado por dois indivíduos não identificados, que portavam armas de fogo e subtraíram o seu veículo.

Já na madrugada do sai seguinte, Josué Moreira adquiriu a referida caminhonete de terceiros, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com consciência de sua origem ilícita, conforme se denota pelas circunstâncias da aquisição (durante a madrugada, de desconhecidos, por valor ínfimo, caminhonete escondida em matagal, etc).

Por esse fato, foi o suspeito condenado nos termos da denúncia após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça tão somente contra o regime inicial de cumprimento da pena fixada (semiaberto), ao argumento de que o
quantum
da pena autoriza a fixação de regime menos gravoso (aberto).

Ressalto, melhor sorte não lhe assiste.

O Código Penal impõe como condição para o cumprimento da pena em regime aberto a não reincidência e, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, aos reincidentes, poderá ser concedido o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto, desde que, com prévio cumprimento de judiciais lhe forem favoráveis.

In casu
, o apelante teve a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão; todavia, em razão da reincidência ostentada pelo mesmo (executivo de pena, cód. 196095/Apolo), consoante disposto no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, pouco importa se inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois, de uma simples leitura do dispositivo em comento, é facilmente perceptível que fica vedado ao reincidente o regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. Veja-se:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...) § 2o (...) c) o
condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Nesse sentido, sedimentado está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte,
verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS (ART. 33, § 2o, "C", CP). SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIAS DE REQUISITOS (ART. 44, INC. II, DO CP). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III -
Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. IV - Na espécie, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. V - Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, dada a presença da reincidência ostenta pelo paciente. Habeas Corpus não conhecido”.
(STJ, HC 467.447/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RÉU REINCIDENTE – REGIME INTERMEDIÁRIO MAIS ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agente justificam o regime prisional semiaberto
”.
(N.U 0006958-80.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Portanto, em razão da reincidência do apelante, fica impossibilitada a modificação do regime semiaberto fixado na sentença.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Josué Moreira
, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021